Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712013-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, TAMARA DA SILVA CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. EXCLUSÃO EM EXAME MÉDICO. COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O CARGO ATESTADA EM AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. POSTERIOR NOMEAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de candidata eliminada na fase de exames médicos do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A autora, portadora de visão monocular, concorreu às vagas destinadas a pessoas com deficiência e foi considerada inapta pela Junta Médica do certame. Pleiteia a anulação do ato administrativo que a excluiu do concurso e sua consequente nomeação e posse. Durante a tramitação do recurso, a candidata obteve nomeação e posse no cargo por decisão administrativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a nomeação administrativa posterior acarreta perda superveniente do objeto da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nomeação e posse da autora no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, decorrentes de decisão administrativa posterior ao ajuizamento da ação, tornam desnecessária a prestação jurisdicional, configurando a perda superveniente do objeto. 4. Nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, a ausência de interesse processual impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. 5. De acordo com o princípio da causalidade, os réus devem arcar com os honorários advocatícios, uma vez que a propositura da ação decorreu de ato administrativo que eliminou a candidata do certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação parcialmente conhecida. Processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. Apelo adesivo não conhecido. Teses de julgamento: "1. A perda superveniente do objeto ocorre quando a pretensão do autor é integralmente satisfeita por decisão administrativa posterior, tornando desnecessária a prestação jurisdicional."; "2. Nos casos de perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para a condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios.". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 10o, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 51.410/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/08/2018, DJe 13/08/2018; TJDFT, Acórdão 1966623, 0710353-32.2023.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 19/02/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 291 e 292, §2o, ambos do CPC, sustentando que a ação que se discute apenas a regularidade de uma fase de concurso público não tem pretensão econômica imediata, razão pela qual o valor da causa não pode corresponder à prestação anual ou 12 (doze) vezes a remuneração do cargo pretendido. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TRF1. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante à apontada transgressão aos artigos 291 e 292, §2o, ambos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Nos termos do art. 293, do CPC c/c 337, §5o, ambos do CPC, a impugnação ao valor da causa deve ser feita pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Além disso, o art. 100 do CPC determina que o juiz deve resolver essa impugnação antes da fase instrutória. Neste sentido, não obstante o parágrafo 3o do artigo 292 do CPC disponha que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz, a ausência de atuação do magistrado na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato. Assim, se o réu não impugnou o valor da causa na contestação, ele não poderá fazê-lo posteriormente, mormente em sede de apelação adesiva, razão pela qual não conheço do apelo adesivo. (ID 72531380). Portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Além disso, o entendimento da turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O ônus processual de impugnar o valor da causa é do réu, que deve fazê-lo em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, conforme os artigos 293 e 337, inciso III, do Código de Processo Civil. A parte recorrente não impugnou o valor da causa no momento oportuno, resultando na preclusão da faculdade processual. A processualística estabelece que o réu tem o ônus de lançar sua impugnação ao valor da causa já no corpo da contestação, sob pena de não mais poder fazê-lo, operando-se os efeitos preclusivos previstos nos artigos 293 e 337, inciso III, do CPC.” (AgInt no AREsp n. 2.522.599/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ,“aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028